Tribunal: TJMT
Processo: 1014979-30.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014979-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), J M COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 02.310.223/0001-80 (AGRAVADO), DOMENICIO MADEIRA JUNIOR - CPF: 928.384.211-15 (AGRAVADO), WESLLEY MAGNUM RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 062.775.311-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
0020728-05.2013.8.11.0041

AGRAVANTE(S)
:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S)
:

DOMENICIO MADEIRA JUNIOR

JM COM
É
RCIO DE CARNES LTDA
.

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA EFETIVAÇÃO DE NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS
DE PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS.

SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD.
DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL
.
CERCA DE CINCO ANOS
.
RENOVAÇÃO DE PEDIDO
.
POSSIBILIDADE
.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. DISPENSA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS.
CRC-JUD
:
PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE. CC-BACEN
:
ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD
.
OFÍCIOS ÀS EMPRESAS
“SEM PARAR” E “CONECTCAR”: É IMPRESCINDÍVEL QUE A PARTE DEMONSTRE A EFICÁCIA DA MEDIDA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
por Instituição Financeira exequente
contra decisão que determinou a manutenção da suspensão da execução de título extrajudicial e o retorno dos autos ao arquivo, sem apreciação dos pedidos de renovação de diligências e consultas patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se, após o decurso de um prazo significativo desde a última tentativa de penhora de ativos financeiros, é possível renovar as buscas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CENSEC, e se há necessidade de intervenção judicial para consultas adicionais, além da comprovação da eficácia de ofícios dirigidos a empresas particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renovação de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é autorizada após decurso de prazo razoável, uma vez que a situação patrimonial do executado pode ter se alterado, justificando a
reiteração das buscas. Em relação à consulta ao sistema CRC-JUD, cabe à parte interessada realizar a busca, conforme disponibilidade processual, sem a necessidade de autorização judicial. No que tange ao CCS-BACEN, considera-se que este sistema está incluído no SISBAJUD, dispensando nova consulta. A pesquisa junto ao sistema CENSEC demanda intervenção judicial e dispensa a necessidade de esgotamento das vias extrajudiciais. Quanto aos ofícios dirigidos às empresas
“
Sem Parar
”
e
“
Conectcar
”
, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida, especialmente em casos
onde
não
há confirmação de veículos registrados em nome do devedor.
Inteligência dos
arts
. 797, 835, I e 854, do Código de Processo Civil, e Provimento CNJ nº 18/2012.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD, sendo desnecessária autorização judicial para tanto.”

“É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.”

“A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”

“Para que seja dirigido ofício ao
Sem Parar
e ao
ConectCar
, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 4º, 6º
,
488
,
797, 835, I e 854 do Código de Processo Civil
; Provimento CNJ n.º 18/20212.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
Recurso Especial n. 1939480
; TJ-MT - AI
1022175-22.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023
;
TJ-MT
– AI
10186624620228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023
; TJ-MT - AI
1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

movido por
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra decisão interlocutória proferida (ID.
141899977
–
autos de origem PJE Nº
0020728-05.2013.8.11.0041
) pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
-MT que
,
na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de

DOMENICIO MADEIRA JUNIOR
e

JM COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
,
após pedido de
desarquivamento
do feito, para realização de novas diligências,
determinou
o retorno dos
autos ao arquivo e
a manutenção da suspensão da execução
, nestes termos:

Vistos etc.

Este juízo, equivocadamente, deferiu a citação por edital da parte Executada, entretanto, em que pese a manifestação da Defensoria, na sequência, determinou que fosse descontinuada a curadoria especial (ID. 93171612).

Sendo assim, cumpra-se a decisão do ID. 93171612 e remetam-se os autos ao arquivo.

Em sua minuta recursal (ID
217303652), o Banco agravante
sustenta
as seguintes teses:

Necessidade de realização de medidas atípicas para satisfazer a execução

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida, conforme a Decisão de ID
217804152, nestes termos:

[...]

Pelo exposto,
defiro a parcialmente tutela recursal postulada pela parte
e
agravante
, para sustar os efeitos da decisão a quo, viabilizando desde
já a realização de novas diligências nos autos via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, sempre respeitado lapso temporal razoável e com os recolhimentos de taxas devidos, bem como via sistema CENSEC
.

[...]

Apesar
de intimados, os agravados não apresentaram
contraminuta recursal (
ID
s

217958191 e 217961667).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem
, da qual se denota que o Banco agravante não foi intimado da decisão que rejeitou os embargos de declaração
opostos contra a decisão objurgada, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
217847677.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
0020728-05.2013.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

DOMENICIO MADEIRA JUNIOR

JM COMÉRCIO DE CARNES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor dos agravados, após pedido de desarquivamento do feito para realização de novas diligências, determinou o retorno dos autos ao arquivo e a manutenção da suspensão da execução.

As diligências rejeitadas pelo Juízo
a quo
, em síntese,
foram as de renovação da pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como as pesquisas via CCS-BACEN, CENSEC e a expedição de ofício às empresas SEM PARAR e CONECTCAR.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelo Banco agravante.

1. Necessidade de realização de medidas atípicas para satisfazer a execução

O Banco agravante
postula pela reforma da decisão, para que seja acatado o pedido de
renovação de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, afirmando que as últimas buscas ocorreram em 2018, e o período decorrido justifica a atualização das informações, dado o potencial de alteração no patrimônio dos devedores.

Ademais,
postula pela pesquisa no sistema BACEN-CCS como ferramenta complementar à SISBAJUD, objetivando informações detalhadas sobre contas bancárias e vínculos dos executados.

Pugna, ainda, pela
consulta à CENSEC para localizar registros notariais, uma vez que seria um mecanismo essencial para averiguar procurações e escrituras
, além da expedição de ofício às empresas SEM PARAR e CONECTCAR.

Argumenta que o Juízo de primeira instância falhou em enfrentar os pedidos de pesquisa patrimonial, mesmo após embargos de declaração, caracterizando decisão
citra petita
e gerando nulidade pela omissão.

Porém, defende que, apesar da decisão ser
citra petita
, não há necessidade d
a nulidade da decisão
, uma vez que
, pela teoria da causa madura,
o caso está pronto
para ser julgado por este egrégio Tribunal.

Pois bem
.

Ressai dos autos que,
antes do arquivamento
do feito
,

a agravante peticionou nos autos pugnando pela
reiteração das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD,
além da
realização de pesquisas via CRCJUD, GEDAVE, CCS-BACEN e CENSEC e expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito e às empresas SEM PARAR e CONECTCAR
, conforme
ID. 100197303
dos autos de origem.

Ato contínuo, s
em observar
o referido pleito, o juízo monocrático despachou intimando as partes para impulsionar o feito (ID. 119759726).
Por conseguinte, a agravante pugnou pela análise do petitório anterior (ID. 121262180).

Todavia,
novamente sem apreciar o pleito postulado, o juízo de origem
a decisão ora agravada,
determin
ando
a remessa dos autos ao arquivo
(ID. 141899977)
.

Diante
da omissão quanto ao pleito, a agravante então manejou embargos de declaração
(ID. 143040562) a fim de ver sanada a referida omissão, contudo, o
s
aclaratórios
foram rejeitados (ID. 155311392)

Primeiramente, ressalta-se que, apesar do Banco agravante sustentar a aplicação da “Teoria da Causa Madura”, como fundamento para a apreciação do mérito, em que pese
apontar decisão “citra petita”, assevera-se que, apesar d
este
Relator também entender
se tratar de situação jurídica a demandar a imediata apreciação do mérito,
a premissa desta possibilidade decorre do
princípio da primazia
do julgamento
de mérito
,
aplicável ao caso com fulcro nos
arts
.
4
º, 6º
e
488
do Código de Processo Civil
,
uma vez que a relação processual de execução
ainda continuará em seu dinâmico procedimento legal,

in
verbis
:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

[...]

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

[...]

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

[...]

De proêmio, denota-se que

o
J
uízo
a quo
incorreu em evidente omissão ao deixar
de apreciar os pedidos formulados pela
exequente
, ora a
gravante
, sobretudo porque
,

apesar de determinar a suspensão processual em momento anterior, após o pleito
do exequente
o julgador
primevo intimou as partes para impulsionar o feito

(
vide
ID. 119759726
)
, o que foi prontamente atendido pela
recorrente,
reiteradas vezes
.

Em relação
à
s pesquisas postuladas
perante o Juízo
a quo
, é mister destacar que
,
c
om o advento da Lei nº 11.382/06, a penhora de ativos financeiros
,
nos termos do
artigo 835, inciso I
c/c
com o artigo 854, ambos do
Código de Processo Civil
, assume o primeiro lugar no rol legalmente previsto para a efetivação da
constrição legal de bens
, tornando-se, consequentemente, expediente comum para a executoriedade de julgados, como é o caso dos autos.

Insta ressalta
r
que
,
o Código de Processo Civil não limita a utilização
desse
mecanismo. Ao reverso, os mencionados artigos 835, I e 854
,
ambos do CPC, autorizam, sem qualquer restrição, a penhora de numerário por meios eletrônicos.

Confira-se:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I
-
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

[...]

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras,
por meio de sistema eletrônico
gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

E essas medidas são passíveis de serem reiteradas, ainda que não existentes fatos novos, observando-se apenas
lapso temporal razoável e recolhimento da
s
respectiva
s
taxa
s e despesas
.

Nesse contexto, verifica-se
que a última
pesquisa
via
Sisbajud
,

Renajud

e
Infojud

ocorreu em
abril

e maio
de
2018
, conforme
se depreende dos
IDs
.

57746397 - Pág. 93 a 106
.

Dessa forma,
diante do lapso temporal transcorrido,
não há impedimento para a realização de nova penhora de valores através do
Sisbajud
, haja vista a possibilidade de modificação da situação patrimonial do devedor.

E ainda, observa-se que não houve satisfação do crédito perseguido pela exequente, ora agravante, o que não impede que sejam utilizados os mecanismos disponíveis pelo
Poder Judiciário
, para tentativa de localização de bens e numerários disponíveis.

Assim, n
o caso concreto, n
ão há óbice para ser
em
reiterado
s os
novos pedidos de diligências para que a exequente, ora agravante, obtenha a satisfação de seu intento.

Destaca-se que n
ão há
,
na legislação processual civil
,
impedimento e nem limitação para a utilização do
Sisbajud
, que obtêm a finalidade de garantir o crédito perseguido pelo credor.

Nesse sentido, o
artigo 797 do NCPC dispõe:

Art. 797 - Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

A corroborar
,
cita-se
o entendimento
deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – CERCA DE CINCO ANOS – RENOVAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on-line via SISBAJUD, principalmente quando decorrido cerca de cinco anos da primeira tentativa, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022175-22.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023)

[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO - NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização do sistema
Sisbajud
e
Infojud
é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.
Precedentes.
(TJ-MT 10186624620228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO - NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização do sistema
Sisbajud
e
Infojud
é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.
Precedentes.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018662-46.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)
[grifo nosso]

E no que concerne
ao pedido de buscas via sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), instituída pelo
Provimento nº 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça
, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça prolatado no
Recurso Especial n. 1939480
senão vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE RONDONIENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) APREENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC AFASTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA Nº 7 DO STJ
. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. DISPENSA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRECEDENTE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. (Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 29/06/2021).

Porém, no que tange
ao pedido de buscas pelos sistemas das empresas
“SEM PARAR” e “CONECTCAR”
, é de se notar que deve haver a demonstração de utilidade da medida.

No caso em exame,
não ficou demonstrada a existência de veículo
s
no patrimônio da parte Executada, de forma que não se revela útil referida medida
.

Ademais, quanto
à
pretensão de realização de pesquisa no
sistema CCS-BACEN
,

demonstra-se desnecessária se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos
.

Quanto à
pesquisa no CRC JUD
, assevera-se que
é medida que poderá ser realizada pela própria parte, ou seja
,
o próprio interessado poderá realizar referida pesquisa conforme entendimento jurisprudencial
deste Egrégio
Tribunal de justiça
, conforme cita-se
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRC-JUD –
PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CC-BACEN – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. “
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao
ConectCar
é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
.

(...)

(N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023). (N.U 1016740-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao
ConectCar
é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(...) (N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023)

[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso
e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada
e ratificar a liminar recursal que deferiu a realização
de novas diligências nos autos via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, sempre respeitado
o
lapso temporal razoável e com os recolhimentos de
taxas e despesas
devidos, bem como via sistema CENSEC.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar
os agravados
ao pagamento
da majoração recursal de
verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024